Tribunal: STF
Processo: AI 552631
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
   ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE QUE NÃO HOUVE EXPEDIENTE FORENSE NO
   ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL.
Esta colenda Corte, no julgamento
   do AI 621.919-AgR, em decisão plenária de 11.10.2006, confirmou o
   entendimento de que a prova da tempestividade do recurso é de ser
   feita no momento da interposição da petição recursal, não sendo
   admitida a comprovação de eventual prorrogação do prazo no agravo
   regimental. Faço a ressalva do meu ponto de vista pessoal -- fui
   voto vencido naquela oportunidade --, mas me rendo ao pensar
   majoritário da Casa.
Agravo desprovido.